Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720787-68.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALESSANDRO CARVALHO DIAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada no ID 44710108. Na origem, ALESSANDRO CARVALHO DIAS DOS SANTOS propôs ação declaratória de inexigibilidade de cobrança em desfavor do apelante, narrando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, consubstanciada em 2 (duas) compras pela internet, mediante a utilização de seu cartão de crédito, as quais perfazem o valor total de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). Prosseguiu aduzindo que as transações destoam de seu padrão de consumo e que foram realizadas no exterior, sem que o cartão estivesse habilitado para tanto, evidenciando, assim, a falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré. A tutela liminar de urgência foi deferida, para determinar que o banco réu suspendesse a cobrança dos lançamentos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), efetuados em 29/04/2022, referentes à fatura do cartão de crédito do autor, com vencimento em 10/06/2022, bem como todos os encargos incidentes sobre tais rubricas (juros, impostos ou consectários de qualquer natureza), sob pena de multa, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato de cobrança (IDs 44710019 e 44710080). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 44710108), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar inexistentes, e, portanto, inexigíveis, em relação à parte autora, os débitos em questão. Em virtude da sucumbência, a instituição financeira ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 44710168), onde suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, o apelante sustenta, a inexistência de falha na prestação de seus serviços, de modo que os pressupostos da responsabilidade civil não se encontram presentes, devendo ser afastado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais porventura sofridos pelo autor. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que os pedidos da petição inicial sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (IDs 44710169 e 44710170). Em contrarrazões (ID 44710174), o autor postula a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por tentar alterar a verdade dos fatos. Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 44710168 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. INOVAÇÃO RECURSAL (suscitada de ofício) De início, cumpre destacar que o recurso não deve ser conhecido em relação à tese de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da demanda. Com efeito, em relação a esse argumento, encontra-se configurada inovação recursal, uma vez que não houve discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição. Neste viés, constou da r. sentença que embora tenha a ré, no arremate de sua contestação (ID 139721705 – págs. 17/18), pugnado pelo acolhimento das preliminares, não veio a veicular questionamentos de tal natureza, à luz do disposto no art. 337 do CPC. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas no primeiro grau de jurisdição. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. (...) (Acórdão 1404201, 07070024420198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANIMUS ABANDONANDI DAS FUNÇÕES. LICENÇA DE SAÚDE. LC 840/2011. FALTAS INJUSTIFICADAS. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade. Configura indevida inovação recursal o acréscimo de fundamentos não sustentados diante do juízo de primeira instância. (...). (Acórdão 1405930, 07082522720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Conforme demonstrado, a questão atinente à legitimidade passiva da instituição financeira não foi anteriormente deduzida pela parte apelante. Por esta razão, não foi apreciada e resolvida na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao aspecto, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e de supressão de instância. Registre-se, por oportuno, que a inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (suscitada de ofício) O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença terminativa apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o banco apelante embasa seu inconformismo na inexistência de responsabilidade civil de sua parte, descaracterizando assim, o dever de indenizar pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor. Acontece que a r. sentença proferida sob o ID 44710108 em nenhum momento tratou de ofensa aos direitos da personalidade do autor ou determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados, até porque a pretensão deduzida na inicial se limitou à declaração de inexigibilidade da dívida, não contendo pedido indenizatório de qualquer natureza. De igual modo, a instituição financeira apelante alega que as operações bancárias questionadas foram efetuadas mediante a apresentação física do cartão de crédito de titularidade do autor e a inserção de senha de uso pessoal, o que não condiz o contexto fático discutido nos autos, tendo em vista que as transações foram realizadas pela internet, onde se mostra dispensável a utilização material do cartão e a aposição de senha. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto trata de temas alheios aos autos e transparece se referir à situação enfrentada em outro processo. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o banco recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 11:41:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590.